Tribunal: TJDFT
Processo: 0729782-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729782-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELMER ROCHA PAULIN PACIENTE: ELMER ROCHA PAULIN AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS SANTANA SOUSA em favor de ELMER ROCHA PAULIN (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (Id. 49287315), no processo n.o 0712728-39.2023, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. Em suas razões (Id. 49287310), o impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas seria genérica, não tendo enfrentado as teses ventiladas. Argumenta que as declarações da vítima seriam inconsistentes e incondizentes com a realidade, pois o paciente não a agrediu, não a seguiu, nem havia terminado o seu relacionamento com ela. Aduz que o casal tinha o costume diário de se cumprimentar, seja por mensagem ou por ligação. Salienta que, no dia dos fatos, a vítima supostamente desapareceu e o paciente desconfiou que estava sendo traído. Assim, decidiu ir à casa da vítima para verificar se o carro dela estaria na garagem. Não encontrando o veículo, o paciente tentou novo contato com a vítima, por meio de ligações telefônicas e de vídeo, sem sucesso, resolvendo deixar o local. Nesse instante, visualizou o carro da vítima voltando para a sua residência. Quando enviou os supostos áudios para a vítima, o paciente não a confrontou, mas estava em seu veículo saindo do local. Desse modo, sustenta inexistir subsídio que justifique a manutenção das medidas protetivas deferidas, pois não há risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima. Menciona, ainda, a ausência de temporariedade do ato, que supostamente ocorreu em 27/06/2023. Requer a concessão da liminar para que sejam revogadas todas as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente ou a revogação parcial das medidas de proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 metros, e encaminhamento do paciente para acompanhamento psicossocial individual ou em grupo, a critério técnico, junto ao NAFAVD Samambaia, em observância ao art. 22, VII, da Lei Maria da Penha. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A concessão das medidas protetivas foi assim fundamentada (Id. 163531542 dos autos de origem): “Verifico, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes os requisitos autorizadores ao deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos termos da Lei 11.340/06, uma vez que ela, pelo menos a priori, sofre risco atual ou iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, tendo em vista a prática, em tese, de uma infração penal que se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, da Lei no 11.340/06). Ademais, em situações de violência doméstica e familiar, como a do caso presente, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, num primeiro momento, deve-se privilegiar a palavra da vítima, considerando sua situação de vulnerabilidade em relação ao agressor, os direitos humanos das mulheres e os direitos fundamentais que precisam ser preservados, bem como o dever de diligência, decorrente dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nestas situações, não pode o (a) juiz(a) se apegar a maiores formalismos para deferimento das medidas protetivas de urgência, devendo ser observada a situação de violência doméstica e familiar narrada pela vítima, a verossimilhança dessa alegação, à luz do princípio da precaução, ante o poder-dever de proteção estatal. Nesse sentido, dispõe o Enunciado no 45, do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID que: "ENUNCIADO 45: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos.". Dessa forma, considerando, ainda, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco subscrito pela vítima, a situação merece sofrer intervenção do Judiciário, a fim de que as integridades física e psicológica da requerente sejam protegidas pelo Estado, mostrando-se recomendável o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação com a vítima, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação. Quanto a esta última, a restrição abrange diversas formas, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram. Registre-se que tais vedações não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o direito de ir e vir consagrado em sede constitucional (CF, art. 5o, XV). A liberdade de locomoção encontra limite no direito do outro de preservação da vida e da integridade física e psicológica. Assim, na ponderação entre vida e liberdade há que se limitar esta para assegurar aquela. Noutro norte, a Lei Maria da Penha dispõe que a Política Pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de ações não governamentais, tendo, como uma de suas diretrizes, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação (art. 8o, I, da Lei no 11.340/06). Conforme disposto no art. 22, §1o, da lei no 11.340/06 poderá o juiz deferir outras medidas que entender necessárias, para tornar efetiva a proteção que a Lei promete à mulher. Na situação sob análise, verifica-se a presença de inúmeros fatores de risco preditivos de violência física grave ou potencialmente letal, conforme se vê do Formulário Nacional de Avaliação de Avaliação de risco subscrito pela vítima (ID no 163526676), situação que merece um olhar mais cuidadoso por parte do Poder Judiciário e justifica o acompanhamento próximo e imediato pelos órgãos de proteção e segurança. Sob tal ótica, a medida de inclusão da vítima no Programa de Segurança Preventiva (VIVA FLOR) surge como medida de proteção necessária e adequada a minimizar esses riscos, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-se às ofendidas, em situação de risco de violência grave ou de morte, a concessão do uso do Dispositivo Viva Flor, o qual pode ser acionado diante da presença e/ou grave ameaça pelo autor de violência doméstica e familiar. Ademais, a inclusão no Programa viabiliza, por meio de tecnologia de georreferenciamento, atendimento prioritário das ofendidas inscritas no programa, além de servir como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de urgência de caráter pessoal, quais sejam: medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de frequentação de lugares (art. 22, II e III, alíneas "a", "b", "c", da Lei 11.340/06). No mais, atenta ao disposto no art. 22, § 1o, da Lei 11.340/06, bem assim aos fatos noticiados pela ofendida, a fim de tornar efetiva a proteção que a Lei promete à mulher, mister o deferimento de ofício da medida de proibição de frequentar a residência da vítima, bem como o encaminhamento do suposto agressor para acompanhamento psicossocial individual ou em grupo, a critério técnico, junto ao NAFAVD SAMAMBAIA, em observância ao artigo 22, VII, da Lei no 11.340/2006. Posto isso, com fundamento na Lei Distrital no 5.425/2014, e nos arts. 19, § 2o, 22, § 1o, e art. 23, inciso I, todos da Lei n o 11.340/06, DEFIRO as seguintes Medidas Protetivas de Urgência, para determinar ao autor do fato, até decisão judicial em contrário: I) proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros; II) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram; III) proibição de frequentar a residência da vítima, situada na QS 5, RUA 822, CASA 09 - TAGUATINGA/DF, devendo o suposto ofensor observar um limite de 500 (quinhentos) metros de distância; IV) encaminhamento do suposto agressor para acompanhamento psicossocial individual ou em grupo, a critério técnico, junto ao NAFAVD SAMAMBAIA, em observância ao art. 22, VII, da Lei Maria da Penha; e V) encaminhamento da ofendida para o Programa de Segurança Preventiva – VIVA FLOR, mediante disponibilização de Dispositivo Viva Flor, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica no 001/2017, celebrado entre Eg. TJDFT e a SSP/DF, além de outros partícipes. Advirta-se o agressor que deverá realizar cadastro junto ao NAFAVD Samambaia, devendo comparecer presencialmente ao Núcleo de Samambaia, situado na QS 406 conjunto E lote 3, loja 4, Edifício Arena Mall, Samambaia Norte, das 09 às 18h (telefones: (61) 99181-7345 / 99530-9675 / 99226-2858; e-mail: nafavd.samambaia@mulher.df.gov.br), portando documento original com foto e com a presente decisão de encaminhamento, no prazo de 10 dias. Ao 2o Batalhão da Polícia Militar, situado na QNB Área Especial 8, Av. Samdu - Taguatinga Norte/DF, telefones: 3910-1700 (até 18h), 3190-0227/3190-0226, para monitoramento e acompanhamento da vítima/entidade familiar pela equipe do Programa PROVID - Policiamento Orientado a Violência Doméstica. Instrua-se o ofício com cópia da Ocorrência Policial, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco e da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. Proceda-se à anotação necessária na capa dos autos principais. Dou ao presente despacho força de ofício. As informações quanto à inclusão da ofendida no Programa deverão ser prestadas na forma estabelecida no referido Termo de Cooperação Técnica. Encaminhe-se o expediente, com urgência, ao PROGRAMA VIVA FLOR, via Pje, com os dados pessoais atualizados da ofendida e do ofensor (telefone de contato, endereço completo, CPF, filiação), para adequada migração de dados, cadastramento no Programa, e adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimem-se o suposto ofensor e a vítima. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 03 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Confiro à presente decisão força de mandado e de ofício de encaminhamento. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Em decisão no PA 1468/2021, o Gabinete da Corregedoria, ao tratar sobre a observância pelo NUPLA do art. 3, caput, da Resolução no 346 do CNJ, sugeriu aos juízes a adoção do posicionamento defendido pelos magistrados no NJM, no sentido de que os dados da vítima de violência doméstica devem ser protegidos apenas nos casos em que formulado requerimento nesse sentido e quando tais informações forem desconhecidas pelo agressor. Por me alinhar com esse posicionamento e não sendo o caso dos autos, retirem a anotação de sigilo da Ocorrência Policial, e das demais peças inclusas, nos termos no art. 3o, §2o, da Resolução CNJ n. 346/2020. Cientifique-se o Ministério Público.” (grifos no original) As medidas foram mantidas pela seguinte decisão: “Com efeito, as medidas protetivas já deferidas se encontram revestidas das exigências legais insculpidas no artigo 12, da Lei no 11340/06. Sobre o tema, inclusive, cumpre ressaltar que em 2014, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, pela primeira vez, a aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha com caráter satisfativo, independentemente da existência de inquérito, processo penal ou civil em curso contra o suposto agressor, por considerar que elas podem possuir caráter civil. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: RT, 2012). 3. Recurso especial não provido. STJ, REsp 1419421/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 11/02/2014”. Para o Min. Relator Luis Felipe Salomão, a Lei Maria da Penha foi criada com o escopo de ampliar os mecanismos jurídicos e estatais de proteção da mulher vítima de violência doméstica. Ela, no entanto, não se preocupa apenas com o viés da punição penal do agressor, sendo voltada também para a prevenção da violência, fornecendo, para tanto, instrumentos de natureza civil e administrativa. Note-se que a própria Lei Maria da Penha foi expressa quanto a esse objetivo, ao determinar que as medidas visam a “proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio” (art. 19, § 3o), e devem ser aplicadas “sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados” (art. 19, § 2o) e “sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem” (art. 22, § 1o). Desse modo, conclui-se que para a aplicação da medida protetiva de urgência não se faz necessário um processo penal ou investigação criminal, bastando que, “constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher” (LMP, art. 22), nos termos da Lei Maria da Penha, o magistrado analise a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida a ser adotada. Ademais, importa destacar que a recente alteração promovida na Maria da Penha pela Lei no 14.550/2023 também revela o viés protetivo da referida norma, especialmente em face da previsão de que "as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência" (art. 19, §5o), bem como que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes" (art. 19, §6o). Cumpre ressaltar que conforme ressaltado pela novel legislação, para análise da necessidade da medida protetiva de urgência basta a palavra da vítima acerca da situação de violência vivenciada e da existência de situação de risco, sendo recomendável seu deferimento e manutenção, portanto, em observância à verossimilhança da palavra da mulher e, em especial, princípio da precaução. Sob tal ótica, em um juízo de cognição sumária, se faz prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência a fim de evitar risco de reiteração de violências, enquanto perdurarem os fatores de risco. Ademais, as questões ventiladas pelo suposto autor dos fatos serão objeto de análise no bojo do Inquérito Policial, na análise da existência ou não de justa causa para eventual ação penal para apuração dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência em desfavor de ELMER ROCHA PAULIN. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Intime-se, preferencialmente por meio virtual. Confiro força de mandado de intimação à presente decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público.” (grifos no original.) Em suas razões (Id. 49287310), o impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas seria genérica, não tendo enfrentado as teses ventiladas. Entretanto, vislumbro que, apesar de ter ressaltado a importância da Lei Maria da Penha, a Magistrada devidamente pontuou a necessidade das medidas protetivas no caso em concreto. Argumenta o impetrante, ainda, que as declarações da vítima seriam inconsistentes e incondizentes com a realidade, pois o paciente não a agrediu, não a seguiu, nem havia terminado o seu relacionado com ela. Aduz que o casal tinha o costume diário de se cumprimentar, seja por mensagem ou por ligação. Salienta que, no dia dos fatos, a vítima supostamente desapareceu e o paciente desconfiou que estava sendo traído. Assim, o paciente decidiu ir à casa da vítima para verificar se o carro dela estaria na garagem. Não encontrando o veículo, o paciente tentou novo contato com a vítima, por meio de ligações telefônicas e de vídeo, sem sucesso, resolvendo deixar o local. Nesse instante, visualizou o carro da vítima voltando para a sua residência. Quando enviou os supostos áudios para a vítima, o paciente não a confrontou, mas estava em seu veículo saindo do local. Ocorre, porém, que a versão do paciente, que é aparentemente oposta à da vítima, a qual alega ter terminado o relacionamento entre ambos, merece ser devidamente comprovada mediante a instrução processual adequada, não sendo o Habeas Corpus a via para tanto. Além disso, o próprio paciente confirma que foi à residência da vítima esperá-la e confirmar se eventualmente ela o estaria traindo. Também afirmou ter realizado diversas ligações de áudio e de vídeo para a vítima. Assim, não verifico qualquer ilegalidade na decisão que manteve as medidas cautelares, principalmente quanto ao afastamento físico e de acompanhamento psicossocial, ante a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista, ainda, que os fatos ocorreram há menos de dois meses. Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR